Tribunal: TJDFT
Processo: 0051353-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0051353-32.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SERGIO LEONARDO LAURIANO DESPACHO Tendo em vista a concordância dos apelados (ID 22033345) à proposta de acordo apresentada (ID 21338533), intime-se o apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o pagamento conforme estabelecido na petição de ID 22033345 e traga aos autos os respectivos comprovantes, para extinção do processo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator